Tribunal: STF
Processo: ARE 1525764
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão em que não se admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (e-doc. 12):



    “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DE FAZER C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PRONTO PARA JULGAMENTO. SECUNDUM EVENTUM LITIS. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 535, CAPUT, DO CPC. MATÉRIA NÃO TRATADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. REPASSE ICMS NÃO REALIZADO AO MUNICÍPIO. NÃO INCIDÊNCIA DE PRECATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao encontrar-se o agravo de instrumento pronto para ser julgado, prejudicado o agravo interno manejado contra decisão liminar do relator. 2. O Agravo de Instrumento consiste em recurso secundum eventum litis, logo, a tese de violação ao devido processo legal arguida nas razões do recurso (artigo 535, caput do CPC) não tem como ser apreciada, por não ter sido apreciada pelo magistrado condutor do feito, sob pena de supressão de instância. 3. Os repasses da cota-parte do ICMS não são despesas comuns do Estado de Goiás, trata-se de obrigação de fazer de natureza constitucional, distinta de condenações judiciais que trata o artigo 100 da Carta Magna, de modo que o adimplemento dos valores não repassados deve ser realizado imediatamente e não por meio do regime de precatórios, o que evidencia o acerto da decisão ora recorrida proferida neste sentido. 4.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.”.



    Alega o Estado de Goiás, no apelo extremo, ter havido violação do artigo 100 da Constituição Federal (e-doc. 14).



    Defende a necessidade de observância do regime de precatórios no caso de decisão judicial que determina a complementação de repasse de ICMS, na repartição constitucional de receitas. Nesse contexto, aduz a parte recorrente que “a repartição constitucional de receitas tributárias não se constitui em norma de sobredireito automático”.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    Esta Corte fixou o entendimento de que “a regra da Constituição Federal que estabelece o pagamento de valores devidos pela Fazenda Pública pelo rito do precatório norteia-se por princípios diversos daqueles que guiam as normas constitucionais definidoras da alocação ou repasse dos recursos públicos arrecadados” (ARE nº 1.336.774/GO-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 18/11/21). Nesse contexto, não prospera a pretensão recursal quanto à alegada violação do art. 100 do texto constitucional.



    No mesmo sentido, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. REPARTIÇÃO DE RECEITA TRIBUTÁRIA. REPASSE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.340.562- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/21).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente